Tribunal: TJBA
Processo: 8059151-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059151-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao conceder a segurança, determinou o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% ao impetrante, praça da Polícia Militar. A parte embargante alega julgamento extra petita, pois o pedido inicial limitava-se ao percentual de 45%. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento extra petita ao se deferir percentual de gratificação não postulado pelo impetrante, e se o acórdão embargado deve ser reformado para ajustar-se aos limites objetivos da lide. III. Razões de decidir: 3. O impetrante, na condição de praça (Sargento da Polícia Militar), pleiteou a percepção da CET no percentual de 45%, correspondente à sua categoria, não tendo requerido o percentual de 125%, exclusivo dos oficiais. 4. A decisão embargada, ao determinar o pagamento da gratificação em percentual superior ao pleiteado (125%), incorreu em vício de julgamento extra petita, conforme os arts. 141 e 492 do CPC. 5. O próprio impetrante, em manifestação nos autos, reconheceu a inadequação do percentual fixado no acórdão, declarando expressamente ter direito apenas ao percentual de 45%, o que reforça a necessidade de correção do julgado. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para ajustar o acórdão aos limites da pretensão deduzida, reconhecendo-se o direito do impetrante à CET no percentual de 45%, correspondente à sua condição funcional de praça da Polícia Militar do Estado da Bahia, afastando-se o percentual de 125%. Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a concessão de benefício em patamar superior ao requerido. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET deve observar os percentuais previstos para a categoria funcional do servidor, conforme legislação específica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322 e 492. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8059151-03.2024.8.05.0000.ED, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargados, ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça